Tribunal: TJMT
Processo: 1001570-21.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001570-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Administração judicial, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDIO ANTONIO CANESIN - CPF: 206.083.659-04 (ADVOGADO), CLAUDIO ANTONIO CANESIN - CPF: 206.083.659-04 (AGRAVANTE), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), CHEMINOVA BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.489.019/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO INAUGURAL QUE FIXA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO AUTÔNOMO - CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR – NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO ATINGE DIREITOS DO ADVOGADO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS (FATO GERADOR) ANTERIOR A DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO AO PATRONO – RECURSO PROVIDO.

Na presente hipótese, verifica-se que, em 1º grau, houve a fixação de honorários na ordem de 10% sobre o valor da causa, garantindo ao causídico que subscreveu a inicial da execução o recebimento desse valor; não houve o pagamento e nem apresentação de defesa, de modo que se tornou definitiva, devendo ser considerado título executivo.

Calha destacar que, apesar da cessão de crédito atravessada nos autos, sem participação e concordância do advogado - que sequer fez menção ao pagamento de qualquer verba honorária -, dada as particularidades da situação ora analisada, esta não opera qualquer efeito sobre o direito do patrono,

pois, se trata de autônomo ao recebimento da verba honorária estabelecida, devendo a mesma ser considerada título executivo judicial, nos termos dos arts. 23 e 24 da Lei 8.906/94.

“Com efeito, a decisão inicial que arbitrou os honorários advocatícios pode ser considerada como um título executivo, até mesmo em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, pois as partes não seriam prejudicadas e o processo atingiria sua finalidade sem o indesejável e excessivo apego ao formalismo.”
Precedente do STJ (REsp 1819956/SP)

Considerando ainda que o arbitramento do crédito (honorários sucumbenciais) é anterior ao deferimento do processo da recuperação judicial é possível habilitação junto aos autos da Recuperação Judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CLÁUDIO ANTÔNIO CANESIN
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001102-86.2015.8.11.0022 - Cód. 51223, movido por
ALEXANDRE AUGUSTIN,
em tramite na Vara Única da Comarca de Pedra Preta que indeferiu o pedido de destacar os honorários sucumbenciais do débito principal da execução, em razão da cessão do crédito.

Explica o agravante que a execução foi ajuizada em 24/08/2.015, recebida em 22/09/2.015, com despacho inicial de citação e arbitramento de honorários em 10%; não houve interposição de embargos à execução, e, em sede de impugnação ao crédito n. n. 013005-02.2017.8.11.0000 autuado e cuja tramitação ocorreu na 4ª Vara Cível de Rondonópolis, o valor cobrado na execução foi reconhecido e a decisão transitou em julgado perante o STJ no AREsp 1521206/MT.

Aduz que no decorrer da recuperação judicial e execução a credora principal “FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA”, cedeu exclusivamente seu crédito à cessionária, todavia, o objeto da cessão não abarca os honorários arbitrados em favor do defensor (ora agravante).

Assevera que, em função da transferência de direitos, na qualidade de patrono da cedente e titular da verba de sucumbência arbitrada no despacho inicial pleiteou a substituição processual do cedente pelo cessionário e a expedição de crédito em seu favor, relacionado a sucumbência para fins de habilitação na recuperação judicial, o que foi indeferido.

Defende que a cessão do crédito principal em nada atinge os honorários arbitrados no despacho de citação, visto que a titularidade é do defensor e não da parte, de modo que também não figura como parte contratante da cessão que não anuiu.

Adiante, pontua que os honorários arbitrados em favor do ora agravante perderem seu caráter provisório, tornando-se definitivos, pois, não houve interposição de embargos à execução; também porque houve transito em julgado da impugnação de crédito, na recuperação judicial.

Assevera que os honorários advocatícios constituem verba de caráter alimentar e não se confunde com o débito principal, ausente, portanto, o caráter acessório.

Por fim, argumenta que o
periculum in mora
está consubstanciado no fato de que o desfecho adotado pelo magistrado, resultará em sério prejuízo ao agravante, porquanto lhe será tolhido o direito de instruir o pedido de inclusão de seu crédito com documento essencial ao reconhecimento de seu direito, bem assim diversos outros efeitos nefastos tal como a perda do direito de participar da AGC, perda de rateios em casos de falência e outros.

Ao final requer seja concedido a tutela de urgência no sentido de acolher o pedido de expedição de certidão de honorários sucumbenciais do feito executório, possibilitando ao agravado instruir o pedido de inclusão de seu crédito junto ao Juízo da a 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT; não sendo o entendimento, seja expedido certidão narrativa dos autos onde conste o percentual do valor de honorários arbitrado. No mérito, a confirmação.

Foi indeferido o pedido liminar.

Nas contrarrazões, o agravado alega que a substituição processual, no polo ativo da execução, dispensa autorização ou o consentimento do devedor, que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário; portanto, por questão lógica, ainda está sujeito ao pagamento dos honorários da própria ação de execução, continuada, agora, por outra banca de advogados. Ainda aponta que haveria duplicidade de pagamento de honorários; que o agravante deveria pleitear os honorários diretamente ao seu patrono primitivo, em ação autônoma.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CLÁUDIO ANTÔNIO CANESIN
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001102-86.2015.8.11.0022 - Cód. 51223, movido por
ALEXANDRE AUGUSTIN,
em tramite na Vara Única da Comarca de Pedra Preta que indeferiu o pedido de destacar os honorários sucumbenciais do débito principal da execução em razão da cessão do crédito.

Para apreciação, trago a colação a decisão agravada:

“Indefiro o pleito de Id. 60761510, tendo em vista que não há previsão legal de destacar os honorários advocatícios sucumbências do débito principal da execução em razão cessão do crédito”.

O pedido versa sobre expedição de certidão de honorários sucumbenciais do feito executório, possibilitando ao agravado instruir o pedido de inclusão de seu crédito junto ao Juízo da a 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT (Recuperação Judicial); não sendo o entendimento, seja expedido certidão narrativa dos autos onde conste o percentual do valor de honorários arbitrado.

Pois bem.

Segundo se extrai, houve a fixação de honorários sucumbenciais no despacho inaugural na execução; não houve pagamento da dívida e não apresentada defesa. No decorrer do processo, a credora principal “FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA”, cedeu exclusivamente seu crédito à cessionária V2F SECURITZADORA S.A., contudo, segundo defende o agravante, a cessão não abarca seus honorários, até porque, ante a vedação legal, assim não poderia ser.

Vejamos.

Segundo o que prevê o art. 23 da Lei n. 8.906⁄1994 (Estatuto da OAB) os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado. Por sua vez, o
caput
do art. 24 do mesmo diploma prevê que a decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

Ainda o §4º., do mesmo artigo complementa:
“O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.”.

No caso, o advogado não fez parte da cessão de crédito entre a credora FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA e V2F SECURITZADORA S.A., sendo certo que outro(s) advogado(s), estarão na defesa da cessionária, o que já foi noticiado nos autos originários pelo agravante.

Embora quando da apreciação do pedido liminar, ou seja, em sede de cognição sumária, tenha adotado entendimento diverso do que doravante passarei a expor, assim procedo após reanálise e novo estudo, oportunidade que o mérito recursal proporciona.

Nesse cenário, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça, no qual, o Ministro Marco Aurélio Bellize, suscitou divergência no julgamento (saiu vencedor) e reconheceu que a decisão que fixou honorários advocatícios na execução tornou-se título executivo, embora, após a decisão inaugural, tenha havido acordo posterior entre as partes.

Transcrevo para estudo:

“(...)

Portanto, como os honorários foram fixados pelo Magistrado a quo em 10% sobre o valor do débito, o mínimo que os patronos da exequente receberiam seria este valor, já que a dívida não foi adimplida dentro do prazo de 3 (três) dias, de modo que, com a mais respeitosa vênia, é possível a postulação dos honorários advocatícios na própria ação de execução.

Deve-se consignar, também, o fato de serem sucumbenciais os honorários que ora se buscam receber, e não os contratuais. Por conseguinte, ao fixá-los no mínimo de 10% sobre a dívida, o Magistrado de primeiro grau garantiu o recebimento desse valor, no mínimo, exceto se o próprio escritório de advogados tivesse transacionado sobre seu direito, o que não ocorreu, de modo que a referida decisão deve ser considerada um título executivo.

(...)

Pontue-se, ademais, que o acordo firmado pelo constituinte do advogado e a parte contrária não prejudica os honorários advocatícios, salvo aquiescência do profissional, consoante prevê o art. 24, § 4º, do Estatuto da OAB.

Diante dessa consideração, vê-se que o caso em apreço possui uma questão muito específica, que é o fato de ter o pedido de homologação da transação extrajudicial sido protocolado exatamente no dia posterior à revogação do mandato outorgado ao escritório recorrente, assim como não existir nenhuma disposição acerca dos honorários no acordo entabulado.

Como asseverado pelo voto vencido do acórdão a quo, em razão dessa particularidade, o que se nota é a atuação das partes no sentido de se esquivar, aparentemente de forma indevida, do pagamento dos honorários devidos à banca de advogados que até então representava a exequente.

Por conseguinte, o negócio jurídico firmado pelas litigantes não pode ser oponível ao patrono que não participou da transação e foi diretamente afetado pelos seus efeitos, a ponto de ter excluído um direito que lhe era próprio.

Outro ponto singular à presente demanda é a circunstância de que o escritório de advogados que sucedeu a ora recorrente não postula o recebimento de honorários sucumbenciais, mesmo não tendo havido nenhuma disposição sobre a matéria na composição, de forma que, se for afastada a possibilidade de execução dos honorários nos presentes autos, restaria caracterizada uma demanda em que não houve condenação ao pagamento da sucumbência, mesmo tendo havido parte sucumbente, como já assinalado anteriormente.

Nesse contexto, a decisão inicial que arbitrou os honorários advocatícios pode ser considerada como um título executivo, até mesmo em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, pois as partes não seriam prejudicadas e o processo atingiria sua finalidade sem o indesejável e excessivo apego ao formalismo. ”. (destaquei)

A ementa é a seguinte:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. ACORDO HOMOLOGADO NO DIA SUBSEQUENTE À DESTITUIÇÃO DOS PATRONOS. SUCUMBÊNCIA. EXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O propósito recursal reside em saber se, revogado o mandato dos patronos da parte no curso da ação, é necessário o ajuizamento de ação autônoma para arbitramento de honorários sucumbenciais ou se é possível a execução da verba honorária nos próprios autos da demanda extinta em decorrência da sentença homologatória de transação firmada entre as partes, a qual não dispôs sobre os honorários. 2. É indiscutível o fato de que a jurisprudência desta Corte Superior entende que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisório. Contudo, percebe-se que a legislação de regência prevê apenas a majoração desses honorários, não havendo previsão legal para que a aludida verba seja reduzida, salvo no caso de pagamento do débito no prazo de 3 (três) dias, o que não se verifica na espécie. 2.1. Por conseguinte, ao fixá-los no mínimo de 10% sobre a dívida, o Magistrado de primeiro grau garantiu o recebimento desse valor, no mínimo, exceto se o próprio escritório de advogados tivesse transacionado sobre seu direito, o que não ocorreu, de modo que a referida decisão deve ser considerada um título executivo. 2.2. Ademais, a transação extrajudicial ocorrida na hipótese se deu para reconhecimento do débito e parcelamento do débito, de maneira que houve sucumbência por parte da devedora, que reconheceu sua dívida e se comprometeu a adimpli-la nos termos do acordo firmado. 2.3. O pedido de homologação da transação extrajudicial foi protocolado exatamente no dia posterior à revogação do mandato outorgado ao escritório recorrente, e não existiu nenhuma disposição acerca dos honorários no acordo entabulado. 2.4.
Portanto, a decisão inicial que arbitrou os honorários advocatícios pode ser considerada como um título executivo, até mesmo em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, pois as partes não seriam prejudicadas e o processo atingiria sua finalidade sem o indesejável e excessivo apego ao formalismo.
3. Recurso especial provido.(STJ - REsp: 1819956 SP 2019/0031552-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019) destaquei

Não desconheço as divergências dos casos, lá, acordo, aqui, cessão de crédito, contudo, a premissa maior que se extrai é que o negócio jurídico (seja acordo ou cessão) firmado nos autos, não pode ser oponível ao patrono que não participou e pode ser diretamente afetada pelos seus efeitos.

Ainda que nada previsse o Estatuto da OAB, o fato é que pelo não pagamento e não apresentação dos Embargos à Execução, ante as particularidades do caso, a fixação dos honorários advocatícios se tornou definitiva e, portanto, houve a formação do título executivo judicial.

A respeito:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PARTICULARIDADES DA DEMANDA QUE IMPÕEM O RECONHECIMENTO DA FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. 1. Ação de obrigação de fazer, por meio da qual se objetiva a reexecução de serviços de impermeabilização realizado em condomínio. Conversão em perdas e danos. Posterior homologação de acordo firmado entre as partes. 2. Ação ajuizada em 12/08/2005. Recurso especial concluso ao gabinete em 20/09/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal, a par de definir acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é decidir se são devidos os honorários de sucumbência ao procurador que não participou do acordo firmado entre as partes, realizado e homologado antes do trânsito em julgado da sentença que fixou tal verba. 4. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, rejeitam-se os embargos de declaração. 5. O acordo firmado entre as partes, sem a concordância do advogado, não atinge o direito ao recebimento dos honorários advocatícios fixados em sentença judicial transitada em julgado. 6. A despeito da ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória, entende-se que a questão, na espécie, deve ser analisada sob outro viés, dada as peculiaridades do caso concreto, mostrando-se plausível a flexibilização da interpretação normativa. 7.
Na presente hipótese, verifica-se que, em 1º grau, a sentença condenatória condenou a recorrente ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da condenação a título de verba honorária, condenação esta que foi mantida pelo TJ/RJ e que estava prestes a transitar em julgado, não fosse pelo fato de as partes terem, neste meio tempo, atravessado pedido de homologação de acordo extrajudicial - que sequer fez menção ao pagamento de qualquer verba honorária -, com a participação de nova advogada constituída nos autos, o que revogou automaticamente anterior procuração outorgada pelo Condomínio. 8. Dada as particularidades da situação ora analisada, convém reconhecer o direito autônomo do recorrido ao recebimento da verba honorária estabelecida na sentença condenatória, devendo a mesma ser considerada título executivo judicial, nos termos dos arts. 23 e 24 da Lei 8.906/94. 9.

Recurso especial conhecido e não provido.” (STJ - REsp: 1851329 RJ 2018/0210943-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020) destaquei

Ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESERVA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS DESTITUÍDOS. HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. -
No despacho inaugural da Execução de Título Extrajudicial, o magistrado de origem arbitrou honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida,
garantindo aos causídicos que subscreveram a inicial o recebimento desse valor,
de modo que a referida decisão deve ser considerada um título executivo; - Com efeito, a decisão inicial que arbitrou os honorários advocatícios pode ser considerada como um título executivo, até mesmo em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, pois as partes não seriam prejudicadas e o processo atingiria sua finalidade sem o indesejável e excessivo apego ao formalismo. Precedente do STJ (REsp 1819956/SP)
- Agravo de instrumento conhecido, mas desprovido.” (TJ-AM - AI: 40044260420208040000 AM 4004426-04.2020.8.04.0000, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 18/06/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2021)

Há que se ponderar ainda que, a partir do despacho inaugural na execução, ainda que indiretamente, passou-se a existir dois credores, a FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA e o Agravante, advogado; portanto, seja cessão de crédito, seja cessão contratual, o fato é que o patrono (um dos credores) não participou do ato e o negócio jurídico nada dispôs sobre seu crédito, de modo que aquela cessão não opera efeitos relativamente a ele.

Por fim, ainda que precedentes colacionado digam sobre execução nos próprios autos, é certo que reconhecido o direito autônomo do patrono (agravante), bem como, a formação do título executivo, é facultado ao advogado promover a execução nos próprios autos,
todavia
, no caso a julgamento há mais uma particularidade, que é a possibilidade de habilitação do crédito na recuperação judicial, eis que se trata de crédito de natureza concursal, pois, os honorários foram fixados aos
22/09/2.015
e o deferimento do processamento da recuperação judicial se deu aos
01/10/2.015
, portanto, o fato geral é anterior.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA CONCURSAL. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.843.332/RS (Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe. 17/12/2020), representativos de controvérsia, firmou a tese repetitiva (Tema n. 1.051) segundo a qual, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1858728 SP 2020/0013309-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reconhecer o direito autônomo do advogado relativamente aos honorários sucumbenciais fixados na execução, em 10% sobre o valor da causa e determinar a expedição de certidão de honorários sucumbenciais do feito executório, possibilitando ao agravado instruir o pedido de inclusão de seu crédito junto aos autos da Recuperação Judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023